Tribunal: STF
Processo: Rcl 67355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlos Alberto Mattar contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho/TST na Ação Trabalhista AIRR-1000399-31.2018.5.02.0024. 



    O reclamante pleiteia, em síntese, reconhecimento de tempo de vínculo empregatício para fins de concessão de adicional de sexta parte. 



    Sustenta que:



    “[...] a r. decisão vergastada, tenta obstar o direito do reclamante na interposição do Recurso Extraordinário, num processo que, a matéria é eminentemente constitucional, face ao ‘ferimento’ do ente público empregador, aos referidos dispositivos maiores, visando, principalmente, a supressão de direito laboral, notadamente de caráter salarial e alimentar do autor, com uma contratação, mesmo em período determinado, totalmente, impermitido pela Carta Magna da Nação.



     Pois, tratando-se da competência exclusive do Supremo Tribunal, ‘a guarda da Constituição’, conforme previsto no art. 101 e segs., da Lex Mater, cabendo, somente a sim, o processamento, e a apreciação de matérias constitucionais, não poderia, v. decisum vergastado, obstar a subida do Recurso Extraordinário interposto, tirando, assim, dessa Egrégia Corte Suprema, a competência exclusiva de exame de matéria constitucional.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    No mérito, requer:



     “o destrancamento do Recurso Extraordinário inadmitido, ou o julgamento direto ao pleito constitucional do reclamante, de percepção do adicional de antiguidade denominado de ‘Sexta-Parte’ de natureza salarial e alimentar, com o reconhecimento do ilegal período de autonomia, como vínculo empregatício e o seu cômputo para o cálculo do período sine quan non para o reconhecimento do direito do reclamante a Sexta-Parte. que [sic] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando, assim, a r. decisão interlocutória vergastada.” (documento eletrônico 1, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente pois a reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, nem a negativa de concessão de adicional de sexta parte, tampouco a inadmissão de recurso extraordinário por alegada violação à lei federal e normas e princípios da Constituição Federal são passíveis de impugnação por esta via processual.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2021, grifos no original) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe de 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe de 11/12/2023 e Rcl 65.313, DJe de 1/2/2024, todas da minha relatoria.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator